Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E CARTULARIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não há indicação de que a prova pretendida era indispensável para o julgamento da causa. O exame da prova é de prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, e o indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza o cerceamento de defesa. Precedente (Acórdão 1226897, 07352593420198070016). Preliminar que se rejeita.
3 – Nota promissória. Requisitos. Na forma do art. 54 do Decreto no 2.044/1908, a nota promissória deve conter essencialmente a denominação de “Nota Promissória”, a soma de dinheiro a pagar, o nome da pessoa a quem deve ser paga e a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. O título de ID. 22657304 reúne todos os requisitos supracitados. Não há verossimilhança nas alegações de adulteração do valor e da data de emissão do título, pois os sinais indicados pelo executado são anotações a lápis que não servem como preenchimento do título, e que, portanto, quando apagados, não constituem contrafação. Devem prevalecer, portanto, os princípios da autonomia e da cartularidade. Por estas circunstâncias, é de se concluir que é carente de prova a alegação de nulidade do título executivo extrajudicial. Logo, sem demonstração de quitação da dívida, é devida a condenação ao pagamento do valor correspondente (R$ 2.160,00).
4 – Produção de prova na fase recursal. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). Assim, o documento juntado apenas em sede recursal deve ser desconsiderado (ID. 22658879), tendo em vista que não se trata de documento novo. Ausente a comprovação de motivo que impediu a juntada do documento em momento oportuno, não é possível admiti-lo como prova (art. 435, parágrafo único do CPC). Ademais, trata-se de laudo que não revela fato relevante para o processo, mas tão somente rabiscos a lápis no título antes do preenchimento definitivo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J